Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 53, I, “a”, do CPC, a regra da competência para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é no foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Contudo, a competência territorial é relativa de modo que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido.
3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do guardião de filho incapaz, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.